Tribunal: TCU
Processo: 030.110/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Ronaldo Marotta de Souza, ex-prefeito do município de Dores do Turvo/MG, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável.